Tribunal: TJDFT
Processo: 0011518-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Embargos declaratórios - Recurso provido, com efeito modificativo, para suprir omissão e, em consequência, declarar a ilegalidade do ato que excluiu o embargante do curso de formação de Praças da PMDF, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança legítima, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade humana, considerando que ele foi empossado há mais de uma década. Caso distinto da tese firmada no RE 608.482-RG para o Tema 476.